Tribunal: TJDFT
Processo: 0751113-09.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INDULTO. DECRETO PRESIDENCIAL No 12.338/2024. ART. 9o, INCISO XV. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO SEM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. AUSÊNCIA DE REPARAÇÃO VOLUNTÁRIA DO DANO. BENS RECUPERADOS POR ATUAÇÃO DE TERCEIROS E DA POLÍCIA. INEXISTÊNCIA DE CONDUTA ATIVA DO APENADO. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. ART. 12, § 2o, DO DECRETO. NATUREZA RELATIVA. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA DO DECRETO DE INDULTO. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O indulto é prerrogativa privativa do Presidente da República, nos termos do art. 84, inciso XII, da Constituição Federal, cabendo ao Poder Judiciário interpretar o decreto concessivo de forma restritiva, vedada a ampliação de seus critérios por analogia ou interpretação extensiva.
2. O art. 9o, inciso XV, do Decreto Presidencial no 12.338/2024 condiciona a concessão do indulto, nos crimes contra o patrimônio cometidos sem violência ou grave ameaça, à reparação voluntária do dano, nos moldes do art. 16 ou do art. 65, inciso III, alínea “b”, do Código Penal, ressalvadas as hipóteses de incapacidade econômica previstas no art. 12, § 2o, do referido decreto.
3. A restituição dos bens subtraídos por iniciativa de terceiros ou por atuação policial não configura reparação do dano exigida pelo Decreto de Indulto, porquanto ausente conduta ativa e voluntária do apenado voltada à mitigação dos efeitos do delito.
4. A presunção de hipossuficiência econômica decorrente da assistência da Defensoria Pública possui natureza relativa e não dispensa o cumprimento do requisito objetivo da reparação voluntária do dano, sobretudo quando inexistem nos autos elementos concretos que demonstrem incapacidade financeira do condenado.
5. Constatado que o apenado não reparou voluntariamente o dano, que a ausência de prejuízo decorreu de atuação de terceiros e que não há comprovação de incapacidade econômica concreta, inviável a concessão do indulto previsto no art. 9o, inciso XV, do Decreto Presidencial no 12.338/2024.
6. Recurso conhecido e não provido.